Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735683-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. CRIME DE TORTURA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA EXTRAPENAL NÃO AFASTADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. O art. 1o, § 5o, da Lei no 9.455/1997 estabelece que, na hipótese de crime de tortura, a perda do cargo público é efeito extrapenal específico e automático da condenação. 2. Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena. 3. Tendo a penalidade de perda do cargo público sido imposta por sentença judicial transitada em julgado, não se mostra possível ser afastada pelo reconhecimento de prescrição da pretensão executória. 4. Deve ser mantida a decisão que, após reconhecer a prescrição da pretensão executória, deixou de conhecer do pedido de exclusão da pena secundária de perda do cargo público do sentenciado. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, §5o, da Lei 9.455/97 e 92, inciso I, do Código Penal, defendendo que não se aplica a pena acessória da perda do cargo, quando o servidor público militar já passou para reserva remunerada antes do trânsito em julgado da ação penal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, §5o, da Lei 9.455/97 e 92, inciso I, do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TORTURA. EFEITOS EXTRAPENAIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 5o, DA LEI N. 9.455/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOCUIDADE EM FACE DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS EFEITOS EXTRAPENAIS. (...) 3. "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020). 4. "A condenação por delito previsto na Lei de Tortura acarreta, como efeito extrapenal automático da sentença condenatória, a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada"(HC 47.846/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2009, DJe de 22/2/2010). 5. Agravos regimentais do MPGO e do MPF providos para conhecer do agravo. Recurso especial parcialmente provido para, anulando o acórdão hostilizado, reconhecer a permanência dos efeitos extrapenais da sentença condenatória - perda do cargo público -, nos temos art. 1o, § 5o, da Lei 9.455/1997, a partir do trânsito em julgado para a acusação, independentemente da ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade (AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, ficou assentado pela instância ordinária que a declaração de extinção da punibilidade do réu ocorreu por incidência do instituto da prescrição da pretensão executória. A via eleita é inadequada à mudança do entendimento, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Veja-se, ainda, a decisão proferida no REsp n. 1.877.124, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/03/2023. Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028